Tribunal: TJMT
Processo: 1007804-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007804-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCOS GOMES MEDEIROS - CPF: 028.436.131-32 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – DESNECESSIDADE E RECOMENDAÇÃO 62/CNJ – IMPROCEDÊNCIA – RÉU POSSUIDOR DE VÁRIOS REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – ORDEM PÚBLICA – PRESERVAÇÃO – NECESSIDADE – ENUNCIADO N. 6/TJMT – GRUPO DE RISCO – INCLUSÃO – INCOMPROVAÇÃO –
ORDEM DENEGADA.

Incomprovadas as situações espelhadas na Recomendação n. 62/CNJ quanto à inserção do paciente em qualquer um dos grupos de risco, e sendo ele – suspeito da prática de crime de furto qualificado – subjetivamente perigoso para a ordem pública, sob o plano da possibilidade concreta de reiteração delitiva ante os diversos registros criminais ostentados, impõe-se a denegação do
writ
, nos termos do art. 312 do CPP, e Enunciado n. 06/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Busca o Defensor Púbico Estadual oficiante na comarca de Barra do Garças, Dr. Leonardo Bonfim Fernandes
, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Marcos Gomes Medeiros
, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças, que, em autos de APFD não identificados, promove constrangimento ilegal porque mantém o paciente sob
carcer ad cautelam
desde 25/3/2020, por prisão fm flagrante delito convolado em prisão preventiva, sob acusação da prática de crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, a seu ver, injustificadamente.

Assinala a inicial que o “[...]
douto magistrado indeferiu o pedido liberdade provisória, e concentrou fundamentação no risco à ordem pública. Apontou, para tanto, a confissão administrativa do assistido, seu histórico de antecedentes criminais, e a conclusão de que: ‘ Se quisesse cuidar da saúde, o custodiado não deveria ter sido preso em flagrante.’

O remédio clama, então, pela adoção de medida diversa do cárcere imposto ao paciente, vez que, no cenário de pandemia que assola o país, a cautelar adequada à preservação de integridade da população carcerária, mediante garantia à saúde, é a prisão domiciliar humanitária, monitorada eletronicamente pelo poder judiciário.

É que, a COVID-19, em escala de contágio crescente no país, já infectou 3.036 e causou a morte de 77 pessoas no Brasil, segundo noticiado, nesta data, pelo site g1.globo.com.

Nesse contexto, o ambiente carcerário da Cadeia Pública Municipal, sem estrutura sanitária, posto médico com atendimento contínuo, materiais de higienização aos presos e servidores, e, não bastasse, SUPERLOTADO, é solo fértil à disseminação do vírus.

A insistência em manutenção do cárcere contribui, portanto, à realidade trágica do contágio de doença sem tratamento, que atinge frontalmente os reclusos, servidores que trabalham na unidade, seus familiares e, consequentemente, a todo o meio social.

Portanto, a prisão domiciliar humanitária ao Paciente proporcionará a devida retomada ao lar, fiscalizada pelo poder judiciário. É medida que afastará, como dito, o Paciente de aglomeração carcerária, que coloca em risco, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a coletividade, e, por conseguinte, o ambiente social, pois acresce potencial transmissor em unidade onde os servidores, após a jornada de trabalho, retornam aos seus familiares.
[...]” [
sic
inicial, pp. 2-3].

Instruiu a inicial com a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A certidão constante do id. 38710014 não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador, ressalvando que restou impossibilitada uma melhor análise de prevenção porque o auto de prisão em flagrante delito foi encaminhado diretamente para o endereço eletrônico da 2a Vara Criminal de Barra do Garças, sem a devia numeração única, razão pela qual a distribuição foi realizada na modalidade sorteio.

A liminar foi indeferida em 30/3/2020 [id. 38815458], e as informações aportaram em 06/4/2020, sem apresentar outros pormenores além dos já consignados na decisão invectivada.

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra do eminente Dr. Élio Américo, é pela
denegação
da ordem:

“
HABEAS CORPUS
– furto - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Pedido de revogação da prisão preventiva ou conversão em domiciliar em razão da pandemia do covid-19 indeferido na instância de piso - impossibilidade - sustentada carência de motivação do decisum - insubsistência - fundamentação idônea - motivos da prisão inalterados - característica rebus sic stantibus da segregação cautelar - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem estar social; ausência de comprovação de que o paciente possuam alguma comorbidade ou que pertençam a grupo de risco – providências sanitárias adotadas pela cadeia local – resolução no 62 do CNJ não vinculativa – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” [id. 42462499, p. 1].

É o relatório. Peço inclusão em plenário virtual.

Cuiabá, 15 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante já apontado quando da análise da liminar, o crime é daqueles perpetrados
sem grave ameaça e violência
, prevendo o furto, na modalidade qualificada, pena máxima de 08 anos de reclusão, e multa.

O fundamento para a restituição do
status libertatis
do ora paciente é a alegada desfundamentação da decisão e o crescente número de vítima do COVID-19.

O Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo
coronavirus
[COVID-19], deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas de reavaliação de prisões cautelares, dentre elas:

“
Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
”.

No caso, à guia da completa ausência de prova pré-constituída nos autos acerca de endereço, ocupação lícita, primariedade e bons antecedentes, não há comprovação de que o paciente se encaixe em quaisquer das hipóteses elencadas para aplicação em
grau excepcionalíssimo
aos presos provisórios.

Exatamente como bem aponta o culto Procurador de Justiça parecerista, “[...]
a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça mencionada pelo impetrante, possui caráter meramente recomendatório, ou seja, não vinculante, de modo que a reavaliação da privação da liberdade daqueles que se encontram presos provisoriamente ou cumprindo pena deve observar o contexto local de disseminação do vírus, a existência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento prisional e a condição de saúde da pessoa enclausurada, bem como a possibilidade de tratamento médico intramuros
” [parecer, id. 42462499, p. 5].

Nesse sentido:

“
A respeito do momento de crise em que a ordem mundial se encontra, tendo em vista a pandemia ocasionada pelo Coronavirus (COVID-19) em todo o país, tal situação por si só não pode ser interpretada como um passe livre para liberação de toda e qualquer pessoa que se encontre em situação similar do paciente, pois de outro lado, ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a sociedade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. As medidas recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n. 62) visam a prevenir a infecção e a propagação do coronavírus em espaços de confinamento de pessoas que se encontram sob a tutela do Estado; entretanto, inexiste informação de que no local em que o paciente se encontra segregado há registro de deficiente condição sanitária ou exposição ao coronavírus no ambiente carcerário. Tampouco o paciente pertence a algum grupo de risco, com base na Resolução 62/2020. Ademais, nada obsta que seja isolado e sejam seguidas as orientações necessárias para evitar a disseminação do COVID-19, bem como, dispensado-lhe o imediato tratamento da moléstia em caso de aparecimento dos sintomas. Por fim, inúmeras medidas foram e estão sendo editadas pelas autoridades públicas a fim de evitar o contágio e disseminação, bem como, com maneiras de proceder diante de casos de suspeita ou de confirmação da contaminação, não havendo que se falar em automática revogação das prisões preventivas
” [TJMS, HC 1403359-65.2020.8.12.0000, 2a CCr, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j.15.04.2020].

Quanto ao
periculum libertatis
, infere-se que o crime é daqueles que admite a prisão preventiva [art. 313, I, do CPP] e a autoridade judiciária justificou a mantença da prisão preventiva no fato de que o “[...]
o preso teria confessado que era contumaz na prática de furtos por onde passava, sendo tal fato confirmado pelos antecedentes do preso, que possuem 10 páginas
” [id. 38693470, p. 2], reafirmando, em tese, estrita observância às balizas do enunciado n. 06/TJMT, tendo o Magistrado de origem enaltecido a periculosidade subjetiva do paciente,
verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Não há absolutamente nada que elida essa afirmação, o que torna a concessão da tutela emergencial no mínimo temerária sob o ângulo de preservação da ordem pública local, pois, não basta a mera menção às condições estabelecidas na Recomendação n. 62/CNJ, mesmo porque, sequer há prova de que o paciente se inclui dentre as pessoas do grupo de risco, ou de que o estabelecimento prisional se inclua nas disposições elencadas na alínea “b”, inciso I, do art. 4o da referida recomendação.

Em suma, incomprovadas as situações espelhadas na Recomendação n. 62/CNJ, e sendo o paciente – acusado da prática de crime de furto qualificado – subjetivamente perigoso para a ordem pública, sob o plano da possibilidade concreta de reiteração delitiva, impõe-se a denegação do
writ
, nos termos do art. 312 do CPP, e Enunciado n. 06/TJMT.

Postas essas considerações, com o parecer,
admito, porém, denego
a ordem mandamental aviada em prol de
Marcos Gomes Medeiros
, qualificado, mantendo incólume a prisão cautelar ora invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020